Tribunal: TCU
Processo: 026.601/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 485337, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 485337, função null, que teve como objeto HABITAR/BID - URBANIZAGCO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS (no da TCE no sistema: 808/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5995/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor de Jabes Sousa Ribeiro, Valderico Luiz dos Reis e Newton Lima Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de repasse de registro Siafi 485337 (peça 25), firmado entre o referido órgão e o Município de Ilhéus-BA, que tem por objeto o instrumento descrito como "HABITAR/BID - Urbanização de Assentamentos Subnormais - UAS". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024. Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o marco inicial da prescrição ordinária (30/9/2013, peças 25-32) e o primeiro ato de apuração, ocorrido em 7/2/2024 (Parecer Técnico 001/2024, peça 2). Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 114-117) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução. Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 026.601/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jabes Sousa Ribeiro (XXX.789.465-XX); Newton Lima Silva (XXX.413.425-XX); Valderico Luiz dos Reis (XXX.050.807-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ilhéus-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.